Tribunal: STF
Processo: AI 85716
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
PRAZO, INICIO DELE PARA RECURSO CÍVEL. - SE O PROCURADOR JUDICIAL DA
PARTE, A QUAL CABE RECORRER, RETIRA OS AUTOS DO CARTORIO E FICOU
REGISTRADA, NOS ASSENTOS DO LIVRO PRÓPRIO, ESTA VISTA DO PROCESSO,
ENTENDE-SE QUE TAL REGISTRO SUBSTITUI A INTIMAÇÃO PARA CIENCIA DA
DECISÃO; E, POR CONSEGUINTE, DESDE ESSE DIA APLICA-SE A CONTAGEM DO
PRAZO DE RECURSO, MAS DESCONTANDO-O, POR SER O DIA DO COMECO.
ENTENDIMENTO E APLICAÇÃO DO ART. 184 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.